Tribunal: STF
Processo: HC 267613
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUTORIDADE COATORA CUJOS ATOS NÃO SE SUBMETEM À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Carretero Nunes, advogado, em 16.1.2026, em benefício de Lunna Valentina Gomes do Nascimento, apontando como autoridades coatoras o “Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (HC 1007528- 89.2025.8.19.0001) e Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Seropédica/RJ” (fl. 1, e-doc. 1).
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente “presa em flagrante em 21 de setembro de 2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (fl. 2, e-doc. 1).

O juízo da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ, em 22.9.2025, na audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 39-43, e-doc. 3). Tem-se na decisão:
“Na hipótese em tela, verifica-se que o(a) custodiado(a) foi capturado(a) na posse de 7,50KG de maconha, em situação fática que se enquadra à hipótese flagrancial descrita no inciso I do art. 302 do CPP.
Quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, nota-se que o crime em tese imputado a(o) custodiado(a), tráfico de drogas, comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, conforme exigência do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal. 
O fumus commissi delicti decorre da situação flagrancial, aferido a partir de um juízo de cognição sumária, com base no que consta Auto de Prisão em Flagrante, no registro de ocorrência (index 227819051), o auto de apreensão (index 227819053), laudo de exame de entorpecente (index 227819058) e as declarações prestadas em sede policial. 
Já o periculum libertatis decorre da necessidade de se acautelar a ordem pública, uma vez que o caso concreto denota fatos delituosos, em tese, equiparados a hediondo, cuja gravidade em concreto justifica a necessidade de segregação cautelar, ante o modo de execução, circunstâncias e consequências da conduta delituosa imputada.
Tenho assim que a gravidade concreta do crime, natureza e quantidade da droga apreendida e periculosidade do agente justificam a necessidade da decretação do encarceramento cautelar noticiado, como garantia da ordem pública. (...)
Ante todas as circunstâncias fáticas e jurídicas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 
Posto isso, HOMOLOGO a prisão em flagrante do custodiado e a CONVERTO EM PREVENTIVA” (fls. 42-43, e-doc. 3).
Em 16.10.2025 foi realizada audiência de instrução, na qual a defesa reiterou pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 110, e-doc. 3). Em 6.11.2025, a Juíza Titular da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ, Paula Lovato Pagnano, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 115-116, e-doc. 3). Tem-se na decisão:
“Importa ressaltar que a prisão preventiva é modalidade de medida cautelar prisional e está submetida à cláusula ‘rebus sic stantibus’, i.e., está sujeita à manutenção do estado fático que ensejou a sua decretação ou conversão. Assim, sua imposição e seu período de duração estão condicionados à existência temporal de seus fundamentos, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. (...)
No caso, não há nenhum elemento capaz de alterar o estado fático que ensejou a decretação da prisão preventiva da acusada, não se vislumbrando qualquer alteração da ‘cláusula rebus sic stantibus’. 
Por oportuno, consigno que os elementos constantes dos presentes autos indicam que a acusada foi presa no dia 21/09/2025, enquanto transportava, em sua bagagem, aproximadamente 7 (sete) quilos de maconha, durante viagem realizada por meio do aplicativo ‘BlaBlaCar’, do Estado de São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, circunstância que indica possível prática de tráfico de drogas interestadual. 
Insta consignar que o delito tipificado no artigo 33, ‘caput’, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, possui preceito secundário que admite a imposição de regime mais gravoso que o aberto. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da homogeneidade, uma vez que, tratando-se de desdobramento do princípio da proporcionalidade, a presente segregação cautelar não se revela desarrazoada, tampouco mais gravosa do que eventual reprimenda a ser imposta ao final da instrução processual, estando, à vista disso, em consonância com o referido princípio. 
Remanesce íntegro, portanto, o risco concreto de reiteração delitiva por parte da acusada, e, por conseguinte, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 
Por fim, verifico que ainda não sobreveio aos autos comprovação de vínculo da presa com o distrito da culpa, razão pela qual a prisão ainda se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 
Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em audiência de indexador 228007122” (fls. 114-115, e-doc. 3).

3. Contra a decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ, o impetrante informa terem sido impetrados os Habeas Corpus ns. 1007528-89.2025.8.19.0001 e 0803579-07.2025.8.19.0077. Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que esses habeas corpus foram distribuídos para a Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ em 24.12.2025. Nesta impetração, inexiste decisão proferida por esse juízo nesses habeas corpus.

4. A defesa indica terem sido impetrados os Habeas Corpus ns. 1064489/RJ e 1065096/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico desse Superior Tribunal que, em 2.1.2026 e 6.1.2026, o Ministro Herman Benjamin negou liminarmente as impetrações, com fundamento na al. c do inc. XIII do art. 21  c/c o art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, por ter sido indicado como autoridade coatora juízo de primeira instância (decisões não juntadas neste processo).

5. No presente habeas corpus, o impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o juízo da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ. Sustenta que “a Paciente foi presa em flagrante em 21 de setembro de 2025, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Na audiência de custódia, realizada em 22 de setembro de 2025, a prisão foi convertida em preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que “o processo de origem (nº 0802661-03.2025.8.19.0077) teve sua instrução encerrada, com a apresentação das alegações finais pela Defesa em dezembro de 2025. 
Ocorre que, passados quase 5 meses desde a prisão e quase 1 mês desde o fim da instrução processual, o juízo de primeira instância ainda não proferiu a sentença, mantendo a Paciente sob o jugo de uma prisão provisória que se tornou excessivamente longa e, portanto, ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a Paciente é portadora do vírus HIV, conforme consta no auto de prisão em flagrante e na ata da audiência de custódia, condição que demanda atenção especial e torna a manutenção da prisão em ambiente carcerário ainda mais gravosa e desumana” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “a Defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, contudo, denegou a ordem, mantendo o constrangimento ilegal” (fl. 3, e-doc. 1). Apesar da menção a essa impetração, não foi juntado ao processo ato decisório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Enfatiza que “a instrução processual já se encerrou, com a apresentação das alegações finais defensivas em 18 de dezembro de 2025. Desde então, o processo aguarda a prolação da sentença, sem que haja qualquer justificativa plausível para a demora. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, encerrada a instrução, a permanência da custódia cautelar se torna ilegal se a sentença não for proferida em prazo razoável” (fl. 3, e-doc. 1).

Assinala que “a Paciente encontra-se presa há quase 5 meses, e o processo está concluso para sentença há quase 1 mês, prazo que se mostra desarrazoado e desproporcional, caracterizando a ilegalidade da custódia” (fl. 4, e-doc. 1).

Realça que, “caso não se entenda pelo relaxamento da prisão, a situação de saúde da Paciente impõe a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“A) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja imediatamente relaxada a prisão preventiva da Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, com a comunicação urgente às autoridades coatoras; 
B) A solicitação de informações às autoridades coatoras; 
C) A posterior oitiva do douto representante do Ministério Público Federal;
D) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para confirmar a liminar e fazer cessar o constrangimento ilegal, seja pelo relaxamento da prisão em razão do excesso de prazo, seja pela conversão em prisão domiciliar, como medida de inteira Justiça” (fl. 6, e-doc. 1).

6. Em 19.1.2026, o Vice-Presidente no exercício da Presidência deste Supremo Tribunal, Ministro Alexandre de Moraes, proferiu despacho no sentido de que “a questão em análise não se amolda à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno desta Corte. Remetam-se os autos ao Relator” (e-doc. 6).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.

 O impetrante não juntou ao processo decisão ou acórdão proferidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decisão do juízo da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ, nem decisão do Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar o seguimento regular da presente impetração. Confiram-se, por exemplo, os julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.5.2011).

9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O impetrante não juntou ao processo decisão de denegação da ordem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Restringiu-se a indicar que teria impetrado habeas corpus naquele Tribunal estadual e que a ordem teria sido denegada (fl.  3, e-doc. 1).

Nas impetrações no Superior Tribunal de Justiça, indicou como ato coator decisão do juízo de primeira instância, tendo sido os habeas corpus denegados liminarmente pelo Superior Tribunal.

Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 
1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC
nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC
n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).
 
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).

10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

11. Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva da paciente, ao argumento de excesso de prazo, ou a substituição por prisão domiciliar, nos termos do inc. II do art. 318 do Código de Processo Penal.

12. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. Consta dos autos estar a paciente presa preventivamente desde 21.9.2025 pela apontada prática do crime de tráfico de drogas. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que o Processo n. 0802661-03.2025.8.19.0077 tramita na Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ desde 21.9.2025 (data da prisão em flagrante), tendo sido encerrada a audiência de instrução em 16.10.2025 e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva em 6.11.2025, sendo determinado às partes a apresentação de alegações finais “no prazo sucessivo de 5 dias”.

O comportamento do juízo da Segunda Vara da comarca de Seropédica/RJ demonstra diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. Fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.

13. Pelo que consta dos autos eletrônicos, o pedido de concessão de prisão domiciliar à paciente, em razão de ser pessoa que vive com HIV, não foi apreciado pelo juízo de origem, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ou pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras  constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

O deferimento excepcional de prisão domiciliar a pessoa acometida de doença grave demanda “a demonstração cabal de que o tratamento médico, que necessita o custodiado, não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar” (HC n. 152.265, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.10.2018).

Na espécie vertente, não constam do processo elementos que comprovem ser inviável à paciente obter tratamento médico no estabelecimento prisional onde está custodiada, pelo que incabível, nesta instância e neste momento processual, o acolhimento do pedido.

14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

À Secretaria Judiciária, para reajustar o cabeçalho com indicação precisa do impetrado.

Publique-se.

Brasília, 27 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora